Tribunal: TJMT
Processo: 1039844-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.
Recurso No: 1039844-17.2024.8.11.0001.
Órgão: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: MARCOS REI DA SILVA.
Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.
Data de julgamento: 27/3/2025.
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PROFESSOR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. LAPSO TEMPORAL ENTRE CONTRATAÇÕES. INEXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE FGTS. DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DA EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com professor da rede estadual, condenando o ente público ao pagamento de férias e do terço constitucional, além do recolhimento de FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados entre as partes são válidos diante da legislação aplicável e dos intervalos entre os vínculos; (ii) estabelecer o direito ao pagamento de férias de 45 dias e terço constitucional aos professores temporários, bem como a aplicação da taxa SELIC para encargos moratórios após a vigência da EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público está prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigentes à época dos fatos, que estabelecem o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, desde que persistam as condições que ensejaram a contratação.
4. Os intervalos superiores a seis meses entre as contratações descaracterizam a renovação sucessiva, configurando novos vínculos e afastando a nulidade dos contratos, nos termos da legislação aplicável.
5. Não se verificou qualquer irregularidade nas contratações que justificasse a declaração de nulidade ou o pagamento de FGTS, afastando tal condenação imposta na sentença de primeiro grau.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551, reconhece o direito de servidores temporários a férias e ao terço constitucional quando há expressa previsão legal.
7. A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos professores estaduais o direito a 45 dias de férias, incidindo o adicional de um terço sobre esse período, conforme consolidado no IRDR n.o 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
8. A partir de dezembro de 2021, a aplicação da taxa SELIC para encargos moratórios deve ser observada, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional no 113/2021, não configurando julgamento extra petita ou reformatio in pejus a fixação de correção monetária e juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A contratação temporária de professores pelo Estado de Mato Grosso é válida quando respeitados os prazos legais e os intervalos mínimos exigidos, não configurando renovação sucessiva.
2. O lapso temporal superior a seis meses entre contratos temporários de professor descaracteriza renovação sucessiva, configurando novos vínculos.
3. Professores temporários fazem jus ao pagamento de 45 dias de férias e adicional de um terço constitucional, quando há previsão legal.
4. A partir de dezembro de 2021, aplica-se a taxa SELIC para encargos moratórios decorrentes de condenações contra a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; Lei no 9.099/95, arts. 43 e 46; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 31.05.2020; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1039844-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]
Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCOS REI DA SILVA - CPF: 617.157.601-82 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025